Tribunal: TJDFT
Processo: 0753746-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO JUDICIÁRIO A PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligência para juntada de documentação destinada à comprovação de período de custódia apto ao reconhecimento de detração penal, sob o fundamento de que compete à defesa a produção da prova necessária.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Poder Judiciário promover diligências para obtenção de documentos necessários à comprovação do direito à detração penal; (ii) estabelecer se o princípio da cooperação processual afasta o ônus probatório da defesa.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A detração penal exige prova inequívoca do período de custódia, nos termos do art. 42 do Código Penal.
4. O ônus da prova incumbe a quem alega o direito, cabendo à defesa instruir o pedido com documentação idônea, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.
5. O dever estatal de instrução da guia de recolhimento não transfere ao Judiciário a obrigação de produzir prova em favor da parte, especialmente quando se trata de interesse individual do apenado.
6. O princípio da cooperação processual impõe atuação colaborativa entre os sujeitos do processo, mas não exonera a parte de cumprir seu encargo probatório.
7. A ausência de demonstração de diligências mínimas ou de obstáculos concretos e insuperáveis à obtenção da documentação impede a imposição de providências ao Poder Judiciário.
8. A determinação judicial de produção de prova em favor de uma das partes compromete a imparcialidade e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Apenas em situações excepcionais, como hipóteses de reserva de jurisdição ou inacessibilidade do documento, admite-se a atuação supletiva do Judiciário, o que não se verifica no caso.
10. A jurisprudência da Corte reafirma que alegações genéricas desacompanhadas de prova não autorizam a inversão do ônus probatório nem a imposição de diligências judiciais.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Compete à defesa instruir o pedido de detração penal com prova documental dos períodos de custódia alegados.
2. O princípio da cooperação processual não afasta o ônus da prova previsto no art. 156 do CPP.
3. A ausência de diligências mínimas ou de comprovação de impossibilidade concreta impede a imposição de medidas instrutórias ao Poder Judiciário.
4. A atuação judicial na produção de prova em favor de uma das partes compromete a imparcialidade e somente se admite em hipóteses excepcionais.